Tribunal: STF
Processo: MS 21496
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-05
Data de publicação: 1993-02-05

Ementa:
- Mandado de segurança.
          -  Os impetrantes, no caso, foram devidamente intimados que
deveriam   fazer a citação dos litisconsortes passivos necessarios no
prazo  de 10 (dez) dias. Esse  prazo de há muito se exauriu sem que a
citação  fosse  promovida  por falta  de  providencias  deles  para o
pagamento  das custas  dos  mandados  de citação. Aplicação da sanção
prevista  no artigo  47 do Código  de Processo  Civil combinado com o
artigo 19 da Lei n. 1.533/51.
          Ocorrendo  na espécie a  hipótese prevista  no inciso IV do
artigo  267 do  Código  de Processo  Civil,  tem-se  o  processo como
extinto sem julgamento  do mérito.